Tribunal: TCU
Processo: 019.956/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2414/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico (PE) 38/2022, conduzido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Conselho Nacional (SENAT), com valor estimado de R$ 1.726.837,54, cujo objeto é o "registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância eletrônica e monitoramento através de circuito fechado de televisão (CFTV), com aquisição e instalação dos equipamentos, para compor o enxoval das Unidades Operacionais do SEST SENAT, de tipologia CN e DN (peça 4, p. 1) "; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; Considerando que a representante se insurge contra a decisão que classificou e habilitou a empresa Tele Alarme Segurança Eletrônica Ltda.; Considerando que a regularidade da classificação da empresa Tele Alarme Segurança Eletrônica Ltda. no Pregão Eletrônico (PE) 38/2022 já foi apreciada por esta Corte, tendo o Acórdão 1985/2022-TCU-Plenário deliberado por considerar prejudicada a apreciação de mérito da representação, por perda de objeto, em razão da revisão de ofício da decisão que havia desclassificado a citada empresa Tele Alarme Segurança Eletrônica Ltda.; Considerando a ausência de elementos supervenientes que demandem nova atuação deste Tribunal; Considerando que não restaram evidenciados os pressupostos necessários à concessão da medida cautelar pleiteada; Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, e no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer a representação e considerar prejudicada a continuidade de seu exame, em virtude da inexistência de elementos que demandem nova atuação deste Tribunal; b) indeferir a medida cautelar pleiteada; c) encaminhar cópia da representação (peça 1), deste acórdão e da instrução à peça 27 ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Conselho Nacional para adoção das providências internas de sua alçada; d) dar ciência deste acórdão e da instrução à peça 27 à representante; e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 019.956/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Seal Telecom Comercio e Serviços de Telecomunicações Ltda. (58.619.404/0008-14). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Conselho Nacional. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Felipe Aguiar Costa Luz (OAB/DF 25637), representando Seal Telecom Comercio e Serviços de Telecomunicações Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.